Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-50.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Revisional - Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na

Ementa:
Revisional - Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Observância da Resolução do CONTRAN n. 320/90 – Abusividade – Não reconhecimento – Pretensões afastadas.
Seguro prestamista (proteção financeira) - Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos - Peculiaridade do caso - Singularidade da questão de fato – Contratação em instrumentos apartados – Venda casada não caracterizada - Demonstradas a ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Validade reconhecida – Pretensões autorais afastadas - Inexistência de quantias a serem restituídas, seja de forma simples ou em dobro, ou de dever de recálculo das parcelas – Ação improcedente - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.